Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA DE A PARTE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do autor e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.